Tribunal: TJMT
Processo: 0024095-86.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024095-86.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCO MONTEIRO NETO - CPF: 353.635.761-04 (APELADO), MARIESI TEIXEIRA CORREA - CPF: 427.655.361-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO; E NO MÉRITO, POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA AÇÃO PROPOSTA PELA PARTE RECORRIDA, NOS TERMOS DOS VOTOS DA 1ª VOGAL, 2ª VOGAL, DO 3º VOGAL E DA 4ª VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – FÉRIAS - SERVIDOR NA ATIVA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

1 - Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.

2 – O Supremo Tribunal Federal, em 1º-3-2013, no ARE 721.001/RJ, reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência daquela Corte, no sentido de que é devida a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração (TEMA 635 STF).

3 - Opostos Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes contra o acórdão-paradigma, sustentando a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional, sob o fundamento de que o servidor, então embargado, encontra-se em atividade.

4 - Os embargos declaratórios foram acolhidos com efeito modificativo, em 28-8-2014, para permitir o processamento do recurso extraordinário e apreciar a situação dos servidores ativos.

5 - A controvérsia constitucional suscitada no recurso – “Direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária” - teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), mas, ainda, não houve o julgamento da matéria, estando os autos conclusos ao Ministro Relator desde 24-3-2020.

6 - No caso mencionado, não há decisão determinando o sobrestamento dos processos pendentes de julgamento que tratem de matéria idêntica que tramitam nos Estados, de modo que enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir a questão, deve ser mantido o entendimento de que o fato de o Apelado não ter usufruído do saldo de férias a que faz jus no período imediatamente posterior àquele em que ele adquiriu o direito não impede, tampouco inviabiliza, a fruição das férias em outro momento, já que o Autor ainda se encontra em atividade, e poderá, a qualquer tempo – desde que em atividade - postular o gozo do saldo restante, acrescido do terço constitucional, em período a ser fixado a critério da Administração.

7 - Descabe, portanto, a indenização do terço constitucional referente ao saldo de férias não gozado pelo Autor/Apelado, não havendo que se falar em perda do direito, pois ele ainda se encontra na atividade, o que a possibilita gozar do período adquirido e ainda não usufruído, bastando apenas que postule, junto à Administração, o gozo do saldo restante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Código n.
423957
), movida pelo Recorrido, julgou procedentes, em parte, os pedidos deduzidos na inicial, para condená-lo ao pagamento das férias, correspondentes aos períodos de 2008/2009 a 2012/2013, bem como de ter agendado o gozo da licença-prêmio, concernente ao período de 2007/2012, págs. 01/15 (id.
25723499
) e págs. 01/02 (id.
25723950
).

O Município de Várzea Grande pretende a reforma do ato sentencial, levantando a prejudicial de prescrição e, no mérito, argumenta que o Recorrido não apresentou nenhum requerimento de gozo das férias.

Aduz que
os quinquénios 2008/2009 a 2012/2013 foram declarados prescritos, nos termos do Decreto n. 56, de 05/10/2015.

Por fim, defende que, na hipótese de manutenção da sentença, o pagamento seja feito com base na remuneração recebida à época em que fez jus ao direito.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando pela manutenção do ato sentencial recorrido e a condenação do Apelante, por litigância de má-fé, págs. 01/04 (id.
25723955
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Leonir Colombo, deixou de emitir parecer, alegando a inexistência de interesse público que justificasse a sua intervenção (págs. 01/02 – id.
26611009
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como consignado no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Código n.
423957
), movida pelo Recorrido, julgou, em parte, procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Denota-se dos autos que Francisco Monteiro Neto propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Município de Várzea Grande, alegando ser servidor municipal, ocupante do cargo de Fiscal Municipal da Vigilância Sanitária e que tem direito ao reenquadramento na Classe B, ao recebimento do adicional de insalubridade, das férias não gozadas, referentes ao período de 2008/2009 a 2012/2013, da licença-prêmio não usufruída e das verbas indenizatórias não pagas pelo Requerido.

Pleiteou, ainda, na inicial, a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao apreciar os pedidos, o Julgador singular julgou-os, parcialmente, procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de Francisco Monteiro Neto na Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do Município de Várzea Grande, apenas para reconhecer o seu direito ao recebimento das férias dos períodos de 2008/2009 a 2012/2013, bem como de ter agendado o gozo da licença prêmio de 2007/2012, declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição, suscitada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Prescrição

O Apelante defende a ocorrência da prescrição ao recebimento das férias não usufruídas, porque, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, o direito de ação contra a Fazenda Pública
prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou.

Aduz que
o direito às férias origina-se, após cada 12 (doze) meses de exercício, ao passo que, após esse período, o servidor tem 05 (cinco) anos para pleitear o usufruto, em caso de negativa ou omissão da Administração.

Assegura que, em vista da data do protocolo da presente ação judicial (23/11/2015), os períodos de 2008/2009 e 2009/2010 estão prescritos.

Sabe-se que, enquanto mantido o vínculo com a Administração, o servidor público, em atividade, poderá usufruir as férias adquiridas.

Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, estabelecido pelo artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, para servidores que pleiteiam a indenização por períodos de férias não gozados, segundo entendimento pacificado no STJ, é a data do ato de aposentadoria, porque é a partir de então que se torna impossível seu usufruto. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO. [...].. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência do STJ.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria
. [...]. (REsp: 1453813 PB 2014/0111548-8, Relator: Min. Humberto Martins, data de publicação: DJ 30/06/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o termo
a quo
para requerer a conversão em pecúnia das férias não usufruídas sequer começou a transcorrer, pois o servidor mantém o seu vínculo com a Administração Pública Municipal.

Frise-se que o reconhecimento, pela Administração Municipal, da prescrição dos períodos de férias, referentes aos anos de 2008/2009 a 2012/2013, com fundamento no Decreto Municipal n. 56/2015, mostra-se equivocado, posto que não há comprovação de que o servidor, ora Apelado, foi, devidamente, cientificado da obrigatoriedade de usufruir os períodos acumulados.

Diante de tais considerações, afasto a prejudicial de prescrição.

Do Mérito

O direito a férias encontra ampara constitucional no artigo 7
o
, inciso XVII, da Carta Magna, e não pode ser negado ao servidor, por força da regra esposada no artigo 39, §3
o
, do mesmo diploma. Logo, não havendo o gozo no período correto, deve ser indenizado pela Administração, sob pena de configurar seu enriquecimento ilícito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 721.001/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência da Corte, no sentido de ser assegurada, ao servidor público, esteja ele na ativa ou não, a conversão das férias não gozadas em indenização pecuniária, sobre o fundamento na vedação do enriquecimento sem causa. Veja-se:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

Na hipótese, não há dúvidas de que o Recorrido não usufruiu férias, atinentes aos períodos de 2008/2009 a 2012/2013, já que consta, expressamente, tal informação na Ficha Funcional, juntada à pág. 02 (id.
25723467
).

Com efeito, se a Administração não comprovou que o servidor, ora Apelado, teve a oportunidade de usufruir os períodos de férias a que tinha direito, não tenho dúvidas de que tais períodos devem ser convertidos em pecúnia, pois, caso contrário, estaria proporcionando enriquecimento sem causa da Administração Pública Municipal.

A Administração Municipal, como sabido, tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores. Contudo, não pode suprimir tal direito, sob o argumento de prescrição, sem oportunizar ao servidor o seu usufruto.

Nessa quadra, a sentença não merece retificação, nesse ponto.

Quanto ao pleito de que a indenização corresponda à remuneração da época em que deixou de gozar as férias, penso que merece acolhimento, mas tal valor deve ser devidamente atualizado, conforme determinado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
PROVEJO, EM PARTE
, o Apelo, interposto pelo Município de Várzea Grande, tão somente para determinar que o valor da indenização das férias, corresponda à remuneração do Recorrido à época em que deixou de usufruir tal direito, devidamente atualizado, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0024095-86.2015.11.0002

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Francisco Monteiro Neto
em desfavor do Município Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o Município Apelante no pagamento das férias, correspondentes aos períodos de 2008/2009 a 2012/2013, bem como a agendar o gozo da licença-prêmio, concernente ao período de 2007/2012.

O Exmo. Relator, Desembargador Márcio Vidal afastou a prejudicial de prescrição e, no mérito, proveu, em parte, o apelo, interposto pelo Município de Várzea Grande, tão somente para determinar que o valor da indenização das férias, corresponda à remuneração do Recorrido à época em que deixou de usufruir tal direito, devidamente atualizado, mantendo inalterados os demais pontos.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, tendo em vista que o entendimento predominante neste Tribunal de Justiça é que a conversão das férias não gozadas em pecúnia é admitido apenas para aqueles casos em que houve aposentadoria ou exoneração, o que não é o caso dos autos, haja vista se tratar de servidor ainda em atividade, conforme narrado na petição inicial.

O Exmo. Relator assim consignou:

[...]. O direito a férias encontra ampara constitucional no artigo 7º, inciso XVII, da Carta Magna, e não pode ser negado ao servidor, por força da regra esposada no artigo 39, §3º, do mesmo diploma. Logo, não havendo o gozo no período correto, deve ser indenizado pela Administração, sob pena de configurar seu enriquecimento ilícito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 721.001/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência da Corte, no sentido de ser assegurada, ao servidor público, esteja ele na ativa ou não, a conversão das férias não gozadas em indenização pecuniária, sobre o fundamento na vedação do enriquecimento sem causa.
Veja-se:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

Na hipótese, não há dúvidas de que o Recorrido não usufruiu férias, atinentes aos períodos de 2008/2009 a 2012/2013, já que consta, expressamente, tal informação na Ficha Funcional, juntada à pág. 02 (id. 25723467).

Com efeito, se a Administração não comprovou que o servidor, ora Apelado, teve a oportunidade de usufruir os períodos de férias a que tinha direito, não tenho dúvidas de que tais períodos devem ser convertidos em pecúnia, pois, caso contrário, estaria proporcionando enriquecimento sem causa da Administração Pública Municipal.

A Administração Municipal, como sabido, tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores.
Contudo, não pode suprimir tal direito, sob o argumento de prescrição, sem oportunizar ao servidor o seu usufruto.

Nessa quadra, a sentença não merece retificação, nesse ponto.
[...].

[Destaquei].

Ocorre que, ao analisar o andamento processual do ARE 721.001/RJ, verifiquei que o Supremo Tribunal Federal, em 1º-3-2013, reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência daquela Corte, no sentido de que é devida a
conversão de férias não gozadas
, bem como de outros direitos de natureza remuneratória
em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir
,
seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade
, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração (TEMA 635 STF).

No entanto, foram opostos Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes contra o acórdão-paradigma, sustentando a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional,
sob o fundamento de que o servidor, então embargado, encontra-se em atividade.

Os embargos declaratórios foram acolhidos com efeito modificativo, em 28-8-2014, para permitir o processamento do recurso extraordinário e apreciar a situação dos servidores ativos. Confira-se o voto do Ministro Relator:

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR):
Em primeiro lugar, afasto a preliminar de aplicação dos prazos e ritos dos juizados especiais nesta Corte, suscitada pelo embargado. Com efeito, a tramitação do recurso extraordinário no âmbito do Supremo Tribunal Federal subordina-se aos ditames da Lei 8.038/1990, norma específica e do Código de Processo Civil, independentemente do procedimento aplicado ao processo originário. Logo, removo a alegada intempestividade dos embargos de declaração.

Em segundo lugar, não se aplica, à espécie, nem o precedente firmado no AI-RG-ED 855.810/RS, Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ 1º.7.2013, nem o art. 543-A do CPC, o qual considera irrecorrível a decisão do STF de não conhecer do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. No presente caso, o acórdão embargado, proferido no âmbito do Plenário Virtual,
reconheceu a repercussão geral e reafirmou jurisprudência
, razão pela qual são cabíveis os embargos de declaração.

No que se refere ao mérito, razão assiste ao embargante quanto à existência de erro material no acórdão embargado.

Com efeito, o aresto reafirmou a tese de que é devida a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária tão somente por aqueles que não mais possam delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja por inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, porém, o autor, ora recorrido e embargado, é servidor da ativa, consoante informado pelo embargante e admitido pelo embargado.

Constatado o erro material do acórdão embargado
,
acolho os embargos de declaração com efeito modificativo

para, reconhecida a repercussão geral da questão constitucional e definida a situação dos inativos, permitir o processamento do recurso extraordinário e apreciar a situação dos servidores ativos
, facultando às partes o direito à sustentação na tribuna, quando da apreciação do mérito pelo Plenário.

É como voto.

Assim, conclui-se que, a controvérsia constitucional suscitada no recurso – “Direito de
servidores públicos ativos
à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária” - teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), mas, ainda, não houve o julgamento da matéria, estando os autos conclusos ao Ministro Relator desde 24-3-2020.

No caso mencionado, não há decisão determinando o sobrestamento dos processos pendentes de julgamento que tratem de matéria idêntica que tramitam nos Estados.

Desse modo, enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir a questão, mantenho o meu entendimento de que o fato de o Apelado não ter usufruído do saldo de férias a que faz jus no período imediatamente posterior àquele em que ele adquiriu o direito não impede, tampouco inviabiliza, a fruição das férias em outro momento, já que o Autor ainda se encontra em atividade, e poderá, a qualquer tempo – desde que em atividade - postular o gozo do saldo restante, acrescido do terço constitucional, em período a ser fixado a critério da Administração.

Situação diversa seria se o Autor, já na inatividade, ou em vias de se aposentar, ostentasse direito adquirido às férias, não gozado durante o período em que esteve na ativa. Isso porque, a não fruição de férias por parte do servidor, enquanto na atividade, assegura-lhe a incorporação deste direito ao seu patrimônio, porquanto inviável a concessão no período em que se encontra aposentado. Nesses casos específicos caberia a conversão do período não gozado em pecúnia, a fim de compensar o servidor pelas férias não gozadas quando estava na ativa, sob pena de enriquecimento sem causa do Município.

Descabe, portanto, a indenização do terço constitucional referente ao saldo de férias não gozado pelo Autor/Apelado, não havendo que se falar em perda do direito, pois ele ainda se encontra na atividade, o que a possibilita gozar do período adquirido e ainda não usufruído, bastando apenas que postule, junto à Administração, o gozo do saldo restante.

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande para julgar improcedente o pedido de conversão das férias em pecúnia, tendo em vista que o Autor ainda se encontra na ativa, conforme informação extraída da petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021